Tribunal: TJMT
Processo: 0005769-57.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005769-57.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON - CPF: 032.395.931-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANNA KAROLINA ALMEIDA MIKUNI - CPF: 044.541.241-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON, ANNA KAROLINA ALMEIDA MIKUNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS

DO LD) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – POSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE – SEGUNDA FASE – FRAÇÃO REDUTORA DAS ATENUANTES – APLICADA EM 1/8 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PATAMAR REDIMENSIONADO – FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA – PRECEDENTE DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DA DROGA – REDUTORA APLICADA EM 1/5 – POSSIBILIDADE – ARRESTO DO STJ – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PENA READEQUADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A reprimenda básica acima do mínimo legal, em razão da quantidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e proporcional as especificidades do caso versado”
(STJ, HC 424.201/MS)

“Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(STJ, HC 609.520/PE).

“Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice”
(STJ, AgRg no HC 624.261/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005769-57.2013.8.11.0064

APELANTE: JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON, ANNA KAROLINA ALMEIDA MIKUNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
as apelantes
Anna Karolina Almeida Mikuni
e
Jucele Jéssica da Cruz Rondon
às penas de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 61794964):

“(...) em
02 de setembro de 2013
, às 18h35min, na rodovia BR 364, altura do Km 211, nesta comarca de Rondonópolis-MT, as denunciadas
ANNA CAROLINA ALMEIDA MIKUNI
e
JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON
previamente conluiadas e com divisão de condutas, transportavam, guardavam e traziam consigo da cidade de Dourados/MT (...)
29 (vinte e nove) volumes prensados na forma de tabletes, totalizando 31,720kg (trinta e um quilos e setecentos e vinte gramas) de cannabis sativa, entorpecente popularmente conhecido como MACONHA
(...) no dia dos fatos, Policiais Rodoviários Federais, no Posto da PRF localizado na BR-364 (nesta comcerca – saída para Cuiabá) abordaram o caminhão M.Benz/Actros de placa OBO-4570, conduzido por Claudio Albel Vitório e ao ser questionado a respeito da passageira, o motorista alegou não conhecê-la e que apenas havia lhe dado uma carona, momento em que decidiram inspecionar as bagagens da passageira identificada como ANNA CARONLINA ALMEIDA MIKUNI, e encontraram com ela vários pacotes de maconha. Ainda conforme se extraem dos autos, após localização da droga, o motorista avisou aos policiais que havia outra mulher que acompanhava a denunciada ANNA CAROLINA, e que se encontrava no compartimento da cama da cabine, sendo esta identificada por JUCELE JESSÍCA DA CRUZ, a qual alegou não possuir bagagens, porém o motorista retirou da cabine do veículo uma mala e uma bolsa, entregando-as ao policial, as quais também continham outros pacotes da mesma substância”
– sic.

As apelantes foram presas em flagrante (id. 65389972 – pág. 12).

A prisão foi convertida em preventiva (id. 65389972 – pág. 61).

As apelantes foram notificadas e apresentaram defesa preliminar (id. 65389973 – pág. 83).

Recebida a denúncia em
27 de dezembro de 2013
(id. 65389974 – pág. 13).

Em
28 de janeiro de 2014
, em audiência de instrução, foi concedida a liberdade provisória às apelantes (id. 65389974 – pág. 36).

Em
04 de dezembro de 2019
, sobreveio sentença de
parcial procedência
, para condenar as apelantes pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V (interestadual), ambos da Lei 11.343/06,
afastando-se
a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a
defesa
das apelantes interpôs recurso de apelação (id. 65389977 – pág. 03).

Em suas razões, punga pelo redimensionamento da pena-base aplicada, argumentando que o aumento praticado se mostra desproporcional e inidôneo.

Ademais, a defesa requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) às atenuantes reconhecidas pelo magistrado, porquanto o percentual aplicado se apresenta a quem do que estabelecido pela jurisprudência pátria. Por fim, postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 65389989).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja aplicada fração de 1/6 (um sexto) às atenuantes reconhecidas pelo magistrado singular (id. 71502972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON, ANNA KAROLINA ALMEIDA MIKUNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa das apelantes insurge-se contra a pena-base aplicada, porquanto sustenta que o aumento praticado pelo magistrado se mostra desproporcional e inidôneo.

Com efeito, o Código Penal não estabelece sistema matemático rígido para a fixação da reprimenda, devendo o magistrado, em todas as fases do processo dosimétrico, dentro de seu livre convencimento motivado, fixar pena que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime (STF, HC 131842).

Sublinhe-se o Enunciado 02 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Portanto, o percentual a ser aplicado por cada circunstância judicial é individual e deve ser norteado pela razoabilidade e proporcionalidade, a critério do órgão julgado.

Além disso, em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, incide-se o art. 42, que prevê a preponderância da
quantidade
e/ou natureza do entorpecente apreendido em relação às demais circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, ao fixar a pena-base, o juízo singular a exasperou em 03 (três) anos, porquanto entendeu que
“as circunstâncias do crime são desfavoráveis à acusada dada a
quantidade de droga apreendida
, ou seja, cerca 31,720kg de maconha (STJ – AgRg no HC 408933/MS)”
.

Assim, inegável que a conduta das apelantes reveste-se de gravidade concreta, o que enseja o aumento conforme praticado pelo magistrado singular.

Ausente, portanto, desproporção na pena-base aplicada, eis que a quantidade da droga apreendida é motivação suficiente para ensejar o aumento no patamar praticado, estando em plena obediência aos princípios norteadores da proporcionalidade e da individualização da pena.

A propósito:

“Na espécie, a reprimenda básica acima do mínimo legal, em razão da quantidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e proporcional as especificidades do caso versado.”
(HC 424.201/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Mantenho, dessa maneira, a pena-base fixada em 08 (oito) anos para ambas as apelantes.

De outro tanto, postula a defesa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) às atenuantes reconhecidas pelo magistrado singular.

De melhor sorte assiste o pleito defensivo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado singular aplicou as atenuantes de
menoridade
(art. 65, inciso I, do CP) e
confissão
(art. 65, inciso III, “d” do CP) à apelante
Anna Karolina
e reduziu a pena aplicada, em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Em relação à apelante
Jucele Jéssica
, o juízo reconheceu a atenuante da
confissão
(art. 65, inciso III, “d” do CP) e reduziu a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Diante disso, observa-se que a redução praticada pelo magistrado singular corresponde à fração de 1/8 (um oitavo), por atenuante.

No entanto, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
[1]
.

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pelo magistrado singular no patamar de 1/8 (um oitavo) se mostra carente de fundamentação e, portanto, desproporcional, uma vez que esse deixou de apresentar evidências concretas que possibilitassem a redução da pena em patamar inferior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim, impõe-se,
in casu,
o aumento da fração redutora para 1/6 (um sexto), para cada atenuante.

Noutro ponto, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Conforme se evola dos autos, o magistrado singular aplicou a minorante em 1/5 (um quinto), ante a natureza e a quantidade do entorpecente aprendido.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no sentido de que
“na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes”
[2]
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para aplicar a fração do tráfico privilegiado em 1/5 (um quinto), lastreada na grande quantidade de substância apreendida (31,72kg).

Ademais, oportuno registrar que a utilização concomitante da quantidade da droga apreendida para a elevação da pena-base e para a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado, na terceira fase, não configura
bis in idem
(STJ, AgRg no REsp n. 1779825/RO).

Desse modo, inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu máximo legal.

Assim, passo ao redimensionamento da pena imposta.

No que tange à apelante
Anna Karolina Almeida Mikuni
, na primeira etapa, fica
mantida
a pena-base estabelecida pelo juízo singular, no montante de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da negativação do vetor referente às circunstâncias do crime.

Na segunda fase,
reduzo
a pena em 2/6, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, resultando em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase,
preservo
os índices aplicados pelo magistrado singular,
reduzindo
a pena em 1/5 (um quinto) em razão do tráfico privilegiado e
aumentando
a pena em 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento inscrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas,
resultando
na pena definitiva de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias
de reclusão e 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa.

No que tange à apelante
Jucele Jessica da Cruz Rondon
, na primeira etapa, fica
mantida
a pena-base estabelecida pelo juízo singular, no montante de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da negativação do vetor referente às circunstâncias do crime.

Na segunda fase,
reduzo
a pena em 1/6, em razão da atenuante da
confissão espontânea
, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase,
preservo
os índices aplicados pelo magistrado singular,
reduzindo
a pena em 1/5 (um quinto) em razão do tráfico privilegiado e
aumentando
a pena em 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento inscrita no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas,
resultando
na pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 621 (seiscentos e vinte e um) dias-multa.

Mantenho
o regime de cumprimento da pena semiaberto, ante ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para
redimensionar
a pena da apelante
Anna Karolina Almeida Mikuni
para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias
de reclusão e 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa e da apelante
Jucele Jessica da Cruz Rondon
para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 621 (seiscentos e vinte e um) dias-multa, ambas em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

É como voto.

[1]
HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 2/11/2020.

[2]
AgRg no HC 624.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021